Tribunal: TJES
Processo: 0002953-03.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002953-03.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSUICA LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.

APELADO: LEILA HARDOIN AMORIM e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE PROVA EFETIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por TRANSUIÇA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA e LEILA HARDOIN AMORIM contra sentença que, em ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento de danos materiais emergentes e afastando a condenação por lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão de sua condição de proprietária do veículo envolvido no acidente;
(ii) estabelecer se estão configurados os lucros cessantes pleiteados pela autora, com fundamento na alegada paralisação de veículo indispensável às suas atividades empresariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro que o conduz, em conformidade com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo irrelevante o regime de bens do casamento entre a ré e o condutor falecido.

A condição socioeconômica da ré e eventual ausência de bens penhoráveis não afastam sua responsabilidade pelos danos materiais emergentes comprovados, conforme dispõe o art. 944 do Código Civil.

A configuração de lucros cessantes exige prova efetiva dos prejuízos e da supressão de lucros líquidos, com demonstração clara do nexo causal, nos termos do art. 402 do Código Civil e da jurisprudência consolidada.

No caso, a autora apresentou planilhas genéricas e documentos insuficientes para comprovar a exata extensão da paralisação do veículo e a supressão de lucros líquidos, configurando mera presunção de danos, o que não autoriza a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O proprietário de veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente causado por terceiro que o conduzia, independentemente do vínculo matrimonial ou do regime de bens.

A configuração de lucros cessantes depende de prova efetiva e específica da supressão de lucros líquidos e do período exato de paralisação do bem afetado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 402 e 944; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 577.902/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/06/2006, DJ 28/08/2006.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.681.739/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16/12/2024, DJe 20/12/2024.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.124.713/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29/05/2023, DJe 07/06/2023.

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.227420-3/001, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 05/05/2022, DJe 06/05/2022.

Vitória/ES,
31/03/2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002953-03.2014.8.08.0048

APELANTE/APELADA:
TRANSUIÇA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

APELADA/APELANTE:
LEILA HARDOIN AMORIM

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Inicialmente, quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pela ré, ora apelante e apelada, esclareço que o deferimento do benefício da justiça gratuita em primeira instância (fl. 292) dispensa a ratificação em sede recursal.

Isso posto, verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
TRANSUIÇA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
e por
LEILA HARDOIN AMORIM
contra a r. sentença de fls. 290/296, que acolheu parcialmente os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, no autos da “Ação de Reparação de Danos” proposta por
TRANSUIÇA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
em desfavor de
LEILA HARDOIN AMORIM
.

Passo ao exame conjunto dos recursos, dada a ausência de prejuízo no enfrentamento de ambos.

Em suas razões recursais (id. 11716642), alega a apelante
TRANSUIÇA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
, em síntese, que foi acostada aos autos farta documentação que demonstra a paralisação do veículo por mais de cinco meses, sendo este indispensável às atividades da empresa.

Argumenta que apresentou planilhas dos fretes realizados pelo veículo antes do acidente, que comprovam a média da receita mensal e a redução direta nos rendimentos.

Sustenta que comprovou a cessação da atividade lucrativa, a queda dos rendimentos habituais e o valor aproximado da perda, elementos considerados essenciais para o deferimento da indenização.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização na modalidade de lucros cessantes.

Contrarrazões no id. 11716648, pelo desprovimento do recurso.

Em seguida (id. 11716649), consta recurso de apelação interposto por
LEILA HARDOIN AMORIM
, a qual, em resumo, sustenta ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois quem conduzia o veículo era seu falecido cônjuge.

Pontua que, segundo o regime de comunhão parcial de bens, a propriedade do veículo também era do falecido, excluindo a responsabilidade solidária.

Afirma que deve ser afastada a solidariedade entre cônjuges em acidentes de trânsito, salvo prova de benefício econômico direto.

Aduz ser pobre na concepção legal e possui parcos recursos, de forma que eventual execução não terá êxito, haja vista a ausência de bens passíveis de penhora.

Isso posto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo ou, subsidiariamente, sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 11716652, defendendo seja improvido o recurso.

Muito bem.

A autora, ora apelante e apelada, ingressou com demanda indenizatória em desfavor da ré, também apelante e apelada, em virtude de abalroamento frontal de seu caminhão pelo veículo de propriedade da ré, conduzido por seu cônjuge, Sr. Alexander Pereira Amorim (falecido no acidente), enquanto trafegava na BR-101.

É incontroversa nos autos a culpa do condutor do veículo, que realizou manobra imprudente na contramão e ocasionou o acidente e, dessa forma, requereu a autora indenização por danos materiais emergentes e lucros cessantes.

O juízo
a quo
, por sua vez, julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a ré ao pagamento de danos materiais emergentes, entendendo, por outro lado, que os lucros cessantes não estavam comprovados.

Em relação à alegada ilegitimidade para figurar no polo passivo sustentada pela ré, ora apelante e apelada, entendo que o argumento não merece prosperar.

Isso porque, além de a propriedade do veículo não ser objeto de questionamento nestes autos, o documento de fl. 116 confirma que o bem está em nome da ré. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, vejamos:

[...] 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz
, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577.902/DF, Relator Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2006, DJ de 28/8/2006). [...] (AgInt no AREsp n. 2.681.739/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024.)

[...] 3.
Há responsabilidade objetiva e solidária do proprietário de veículo envolvido em acidente de trânsito provocado por atos culposos de terceiro que o conduz e provoca o acidente
. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.570.114/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

[...] 4.
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente
. Precedentes. 5. Para derruir as conclusões da Corte local quanto à culpa da recorrente e à extensão do dano, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.162.499/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Esclareça-se que a ré figurou no polo passivo por ser a proprietária do veículo que ocasionou o acidente e, diferentemente do que sustenta, a sua pertinência subjetiva nos autos não se refere ao seu regime de casamento com o condutor do automóvel.

Não há falar, pois, em ilegitimidade passiva.

No tocante aos alegados danos emergentes objeto de sua condenação, a apelante, ora ré, argumenta ser pobre nos termos da lei, o que constituirá um óbice em eventual execução em virtude de ausência de bens penhoráveis.

Entretanto, ainda que seja possível se compadecer da situação narrada, a afirmação de insuficiência de recursos não desconstitui os requisitos para responsabilização civil que, no caso em exame, foram plenamente preenchidos, aplicando-se o artigo 944 do Código Civil, segundo o qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

O arbitramento da indenização, portanto, depende apenas da análise dos prejuízos sofridos pela vítima e do nexo de causalidade entre a conduta e o alegado dano, de forma que a condição sócio-econômica da parte não é requisito para minimizar ou afastar a condenação por danos materiais.

Isso posto, o recurso de ré, ora apelante, não merece acolhida.

Quanto ao recurso da autora TRANSUIÇA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, que se irresigna contra o afastamento dos lucros cessantes na sentença, de igual modo, não há falar em modificação da sentença.

O artigo 402 do Código Civil disciplina que “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que
razoavelmente deixou de lucrar
”.

É incontroverso que o caminhão permaneceu parado por causa do acidente, o que prejudica a atividade produtiva da empresa apelante, entretanto, em se tratando de empresa de grande porte, com muitas filiais (fl. 22), deveria ter a apelante apresentado de forma pormenorizada a precisa supressão dos seus lucros, para não importar em enriquecimento ilícito da vítima.

Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos” (AgInt no AREsp n. 2.124.713/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023).

No caso em exame, para comprovar o seu pedido, a empresa apelante, ora autora, apresentou tabelas manualmente digitadas indicando o que foi percebido pelo serviço de transportes do caminhão abalroado, nos quatro últimos meses anteriores ao acidente (maio, junho, julho e agosto de 2013), bem como os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (fls. 49/70).

Ocorre que, não obstante a comprovação dos transportes realizados pelo veículo objeto do acidente nos meses antecedentes ao evento danoso, não há provas sobre o período em que o bem permaneceu em conserto, destacando-se que a apelante menciona que, até o ajuizamento da ação, o caminhão encontrava-se no pátio da empresa (fl. 13), porém, requer a condenação ao pagamento relativo à paralisação do veículo por cinco meses, o que se mostra, minimamente, contraditório.

Corroborando com o exposto, o documento de fl. 42 indica que o prazo de entrega do veículo é de trinta dias, de forma que deveria ter sido apresentado o exato período em que o caminhão esteve em conserto, mediante prova documental.

Além disso, a mera apresentação de planilha não indica, de plano, o que a parte deixou de lucrar com a alegada paralisação do bem e, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça “a aferição dos lucros cessantes exige que se proceda ao abatimento das despesas operacionais da recorrida para que se obtenha o seu lucro líquido [...]” (REsp n. 1.689.746/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021).

No mesmo raciocínio, o entendimento desta Corte:

[...] 7.3. As perdas e danos compreendem os danos emergentes e os lucros cessantes, estes últimos que correspondem ao que a parte lesada razoavelmente deixou de lucrar. 7.4. A despeito da possibilidade de condenação da transportadora ao pagamento de lucros cessantes, cuja causa decorre de defeito na prestação do serviço de transporte e, por isso, não se limita ao valor do conhecimento de transporte, a prova dos autos não demonstrou a existência de lucros cessantes. 7.5. Parte autora que não deixa de lucrar, porquanto logo após o acidente adquire outro equipamento e aufere lucros regulares durante a tramitação do feito. 7.6. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0003325-72.2014.8.08.0008; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data: 25/03/2024)

Forçoso concluir que inexistem nas tabelas ou nos documentos que as acompanham o comprovante de qual seria o lucro efetivamente obtido pela apelante, pois, segundo a jurisprudência pátria, “[...] faz jus aos lucros cessantes referentes ao período em que o veículo permaneceu inativo, abatendo-se gastos com os custos operacionais do bem, como despesas para sua manutenção e com combustível” (TJMG, Apelação cível nº 1.0000.21.227420-3/001, 13a Câmara Cível, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 05/05/2022, DJe 06/05/2022), elementos estes não acostados aos autos.

Conclui-se que deve ser afastado o pedido de reforma da sentença da empresa apelante.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de
LEILA HARDOIN AMORIM
e de
TRANSUIÇA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
,

mantendo inalterada a sentença.

Ante a sucumbência recíproca à razão de cinquenta por cento e diante do fato de que ambas as partes foram inexitosas em seus recursos, majoro o percentual dos honorários para 12% (doze por cento), na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Registre-se, entretanto, que a ré, ora apelante e apelada, está amparada pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.